Tribunal: CARF
Processo: 16327.721536/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721536/2013-42
RESOLUÇÃO
2301-001.032 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto condutor. Vencida a Conselheira Flávia Lilian Selmer Dias. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 2301-001.030, de 7 de março de 2024, prolatada no julgamento do processo
16327.721535/2013-06, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o(a) conselheiro(a) Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário em parte, diante da retificação de ofício do levantamento PA2 - PLR
Administradores, competências 03/2009 e 10/2009 (Debcad no51.039.834-0 - Sat/Rat e Debcad
n.o51.039.835-9 - Terceiros).
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.032 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721536/2013-42
2
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A DRJ de origem julgou improcedente a impugnação.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário apresentando razões
semelhantes daquelas de primeira instância, acrescentando-se o seguinte, em síntese:
- Que o Abono de Permanência não integra o salário de contribuição - CF/88 e da
Lei no. 8.212/91. O entendimento da Fiscalização de que o referido abono seria
"uma gratificação ajustada", não se sustenta, pois não se destina a retribuir o
trabalho dos funcionários do Impugnante e, por isso, está desvinculado do salário
e representa um ganho eventual, não integrando, portanto, o salário de
contribuição para fins de incidência previdenciária (transcreve o art. 195, I, "a" e o
art. 201, parágrafo 11o, ambos da CF, e o art. 22 e art. 28, I e III, ambos da Lei
8.212/91).
- Que não integra o salário de contribuição a PLR Paga aos Administradores. os
pagamentos de quantias a título de distribuição de lucros realizadas a
administrador estatutário, tal como ocorrido na hipótese presente, é isento de
contribuição previdenciária, nos termos do artigo 28, §9, "j" da lei n.°. 8.212/91
c/c artigo 190 da LSA, devendo ser integralmente cancelados os presentes autos
de infração neste aspecto e, via de consequência, os supostos créditos
previdenciários constituídos a esse título.
- Quanto a Retroatividade Benigna, pede aplicação de multa mais benéfica;
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta
Turma. Portanto, dele tomo conhecimento, passando a analisar as razões
recursais.
PRELIMINAR: PREJUDICIAL DE MÉRITO: DA DECADÊNCIA (DEBCAD No. 37.355.969-0 E DO
No. 37.355.970-4 (PARTE PATRONAL E TERCEIROS)
A recorrente pede a extinção do débito em razão da Decadência aos respectivos
períodos autuados 03/2008, 04/2008 e 11/2008, com aplicação da regra disposta
no art. 150, §4o do CTN, já que teria sido notificado do lançamento dos créditos
tributários em 06.12.2013, requerendo que seja aplicado aos DEBCAD’s no.
37.355.969-0 e do no. 37.355.970-4, que correspondem à Parte Patronal e
Terceiros, respectivamente.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.032 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721536/2013-42
3
O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no Recurso Especial
n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de
aplicação obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o
Fisco lançar o crédito tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência
do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver dolo,
fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii)a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de
ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Com isso, para atrair a regra decadência do art. 150, §4o, CTN, deve haver a
ocorrência de recolhimento do tributo, ainda que parcial, e não ter tido acusação
de ilícitos.
Com isso, deve ser verificado se houve pagamento de alguma das rubricas que
pudesse atrair a regra decadencial art. 150, § 4o, do CTN, e com isso permitir a
aplicabilidade da Súmula CARF n.o 99, in verbis:
“Súmula CARF no 99. Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração”.
A recorrente, para aplicar a regra decadencial em questão, aduz o seguinte:
- que a legislação não condiciona a aplicação desta regra de contagem do prazo
decadencial ao prévio pagamento do tributo incidente sobre parcelas específicas
que compõem a respectiva base de cálculo, bastando que se verifique o
pagamento parcial do tributo sujeito ao lançamento por homologação em
determinado período de apuração para que o prazo de 5 (cinco) anos de que
dispõe a Autoridade Administrativa comece a fluir.
- deve-se constatar apenas a existência de pagamentos do mesmo tributo nas
competências consideradas no lançamento, o que ocorreu no presente caso, pois o
Impugnante procedeu ao pagamento parcial das contribuições previdenciárias
apuradas nos meses de março, abril e novembro de 2008.
- ainda que se entenda pela não ocorrência parcial do pagamento, para os tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, a existência ou não de pagamento não
altera a natureza do lançamento, já que o que se homologa é a atividade exercida
pelo sujeito passivo;
- alega que procedeu com recolhimentos, ainda que parcial, das contribuições
previdenciárias;
- que créditos tributários das contribuições previdenciárias em questão já foram
fulminados pela decadência, na medida em que transcorridos mais de 05 (cinco)
anos entre a data da constituição definitiva e os seus respectivos fatos geradores,
estando, portanto, extintos, na forma do artigo 156, inciso V, do Código Tributário
Nacional.
Quanto a esse item, a decisão de primeira instância se posicionou pelo seguinte:
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.032 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721536/2013-42
4
“14.1.8. O referido parecer afirma que, tendo havido apuração do montante devido
e a correspondente informação ao Fisco (declaração em GFIP), considera-se
efetuado o “autolançamento”, abrindo-se espaço, a partir de então, à contagem do
prazo prescricional.
14.1.9. Melhor esclarecendo, somente poderá haver homologação de tributo, na
exata medida em que, o contribuinte haja dimensionado e informado a
ocorrência do fato gerador ou efetuado o pagamento, o que não ocorreu no caso
em tela, uma vez que os fatos geradores apurados nos autos de infração deixaram
de ser declarados em GFIP (oferecidos a tributação), além do que não houve a
inclusão dos valores relativos da PLR paga aos administradores, como também, do
abono de permanência pago aos empregados na base de cálculo considerada pelo
Autuado, logo, não há que se falar em recolhimento antecipado, no tocante aos
fatos geradores objeto do presente processo (Debcad's no. 37.355.969-0, no.
37.355.970-4)”.
O fato gerador da obrigação tributária é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência (art. 114 do CTN). Outrossim, o art. 195, I,
a, da CF estipula os limites constitucionais do fato gerador das contribuições
previdenciárias da empresa, determinando que incidam sobre “a folha de salários
e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados.”. Portanto, só se cogita
fato gerador com a ocorrência da prestação de serviço quando se tem, ao menos,
o negócio jurídico efetivado, senão, não se tem completa “a situação definida em
lei como necessária e suficiente à sua ocorrência” (art. 114 do CTN) e nem
ocorridas “as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que
normalmente lhe são próprios” (art. 116, I, do CTN).
Como se verifica do Termo de Verificação fiscal, na e-fl. 29, item 55, existe a
informação de que houve pagamento de créditos pagos ou debitados por parte da
empresa tendo a abertura do processo administrativo n.o 16327.721536/2013-42.
Ressalta-se que, inexiste a acusação de fraude já que conforme descreve a
fiscalização na e-fl. 30, os fatos geradores foram devidamente registrados na
contabilidade da empresa.
Assim, após amplo debate e deliberação pelo colegiado, verifica-se a possibilidade
da ocorrência de pagamentos realizados pela empresa, ainda que parciais, em
atendimento à Súmula CARF 99, citada transcrita, já que em seu recurso (e-fl.
313/314) a empresa alega que teria ocorrido a antecipação: “(...), muito embora
tenha a Recorrente realizado o pagamento (ainda que parcial) das contribuições
previdenciárias apuradas nas competências de março, abril e novembro de 2008”,
e que são justamente o período dos pagamentos da PLR.
No que diz respeito à prejudicial de mérito de decadência, verifica-se que a
recorrente foi notificada em 06.12.2013, referente às competências, 03/2008,
04/2008 e 11/2008. Com isso, o fisco teria até 31.12.2013 e 01/01/2014,
correspondentes às competências analisadas, para proceder com a intimação da
contribuinte e perfectibilizar o lançamento fiscal, no caso de aplicação do art. 150,
§ 4o, do CTN, e que atrairia o texto da Súmula CARF n.o 99.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.032 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721536/2013-42
5
Portanto, deve ser analisado pela autoridade lançadora se houve antecipação de
pagamento por parte da empresa nos períodos relativos ao pagamento de PLR
nas competências autuadas, ainda que em outras rubricas. A respectiva
informação, também será importante e útil até para a análise das obrigações
acessórias acessória CFL 68 - Debcad n 37.355.968-2 - competências 03/2008,
04/2008 e 11/2008, consoante as normas vigentes.

Assim, voto para converter o julgamento em diligência, a fim de que a autoridade
preparadora verifique se existem pagamentos, ainda que parciais, das
contribuições previdenciárias e em quais rubricas estão identificadas, para as
competências 03/2008, 04/2008 e 11/2008, correspondentes ao período autuado.
Após dê-se vista à Recorrente para manifestação, apresentando suas
considerações e provas que entender devido.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
(Documento Assinado Digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator

Fl. 325
DF CARF MF
Original